Tribunal: TJSP
Processo: 2148837-94.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Tutela de urgência - Suspensão da inscrição do nome da demandante junto à Serasa Limpa Nome - Dívida prescrita - Vedação de sua cobrança a qualquer título, ainda que o apontamento seja de acesso exclusivo do interessado - Presença dos requisitos do artigo 300, caput, do CPC - Recurso provido.